Tribunal: TJDFT
Processo: 0731455-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. DANOS PROVOCADOS A APARELHOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL no 1000/2021. ANEXO IX DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL no 956/2021. ART. 373, I, DO CPC. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.
1. O cerne da controvérsia reside em aferir se se os danos alegados nos equipamentos eletrônicos do segurado da apelante ocorreram em decorrência da suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, se há o dever de indenizar.
2. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade (art. 37, § 6o da CF).
3. Aplicável ao caso os arts. 401 e 600 e seguintes da Resolução Normativa ANEEL no 1000, de 7 de dezembro de 2021, regramento que estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.
4. O Anexo IX da Resolução Normativa ANEEL no 956, de 7 de dezembro de 2021 estatui os procedimentos que a distribuidora de energia deve observar para análise dos processos de ressarcimento de danos elétricos.
5. Ante a ausência de comprovação do nexo causal entre os serviços de fornecimento de energia elétrica e eventuais danos em aparelhos eletrônicos, não há que se falar em responsabilização da distribuidora de energia elétrica.
6. Ao caso vertente se aplicam as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do CDC não é automática e deve ser admitida nos casos de verossimilhança das alegações ventiladas pelo consumidor, ou de sua hipossuficiência, o que não ocorreu.
7. Negou-se provimento ao recurso.